Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. EXIGÊNCIA AO FINAL DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário ser suportadas pelo espólio, cuja capacidade de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. No caso, do que se tem, os valores disponíveis com liquidez no acervo hereditário (saldo positivo em conta-corrente) não podem ser acessados no momento, já que ainda não nomeado(a) inventariante.
2. “2. A possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da ação garante o acesso à justiça pelos herdeiros do falecido. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1644559, 07273837120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e provido.